Tribunal: TCU
Processo: 037.315/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1712/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendido o subitem 9.6 do Acórdão 11862/2018-TCU-Primeira Câmara , com a exceção constante do item 26, "b" da instrução da unidade técnica, peça 13, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da referida instrução ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins. 1. Processo TC- Processo 037.315/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.